Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706783-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANEIDE LISBOA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se a agravante-impetrante contra a r. decisão que, proferida em mandado de segurança por ela impetrado contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, determinou que a impetrante comprovasse a situação de hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada a recolher o preparo do recurso (id. 44139101) e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de id. 44721263 Portanto, a agravante-impetrante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC. Desse modo, aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserto. Intime-se. Brasília - DF, 18 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora